Tribunal: TJMT
Processo: 1063400-48.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063400-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORIA SOBOLESKI - CPF: 980.432.851-87 (RECORRENTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE TELEFÔNICO. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE USO DE CREDENCIAIS LEGÍTIMAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

As transações contestadas pela autora foram realizadas por ela mesma, por meio de autenticação via aplicativo, mediante uso de credenciais legítimas, inexistindo prova de falha no sistema de segurança do banco.

2.

A conduta da autora, ao realizar procedimento no aplicativo após contato telefônico de origem não comprovada e não vinculada à instituição financeira, contribuiu de forma determinante para a efetivação das transações, configurando culpa exclusiva da vítima e rompendo o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o prejuízo sofrido.

3.

Não se aplica ao caso a Súmula 479 do STJ, pois não ficou demonstrada falha na segurança do serviço bancário, sendo o evento originado por ato de terceiro e por conduta imprudente do consumidor.

4.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063400-48.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Vitória Soboleski

Recorrido(s):

Banco Bradesco Financiamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Conforme narrado na petição inicial, a autora alega que percebeu descontos em sua aposentadoria e, após buscar no INSS informações a respeito, descobriu que se tratava de um cartão de crédito que não havia contratado junto à instituição financeira. Alega, ainda, que após formalização de reclamação no PROCON, supostos funcionários da empresa bancária entraram em contato com ela e a orientaram a fazer um procedimento por meio do aplicativo do banco para quitar e efetuar o cancelamento do cartão de crédito.

Argumenta que, após seguir a orientação dos supostos funcionários, recebeu valores em sua conta e efetuou o pagamento dos boletos que havia recebido, no intuito de solucionar o problema, no entanto, posteriormente, descobriu que não havia liquidado o cartão de crédito, mas contratado dois financiamentos, contra sua vontade.

O Reclamado, por sua vez, argumenta que as transações foram realizadas mediante autenticação com credenciais legítimas no próprio dispositivo da cliente, não havendo falha na prestação do serviço, tampouco defeito no sistema de segurança bancário, por isso, requer que a sentença seja mantida.

Pois bem. O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Recorrida pelas transações realizadas e averiguar se a conduta da autora rompe o nexo de causalidade, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

Conforme constou no boletim de ocorrência, segue a narrativa abaixo:

Os fatos narrados apontam para a prática de golpe telefônico, em que os estelionatários, se passando por funcionários do banco, induziram a vítima a realizar transações financeiras e fazer transferência de valores benefício dos fraudadores.

No entanto, em que pesem os transtornos sofridos pela Recorrente, verifico que a Autora não juntou nos autos documentos aptos a comprovar o desconto no benefício com a contratação indevida do cartão de crédito e tampouco a primeira reclamação efetuada junto ao Procon, que teriam dado origem ao contato efetuado pelos supostos funcionários do Banco e caracterizado vazamento de dados, ou qualquer outra falha na prestação de serviço da instituição bancária.

No caso em apreço, os documentos acostados aos autos confirmam que as transferências ocorreram por meio de autenticação via aplicativo instalado no próprio celular da autora, não havendo qualquer prova de que o sistema do banco tenha sido invadido ou violado. Ao contrário, restou evidenciado que as movimentações foram autorizadas mediante uso de credenciais legítimas, o que afasta a caracterização de fortuito interno.

Não se pode perder de vista que a correntista deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, por não ter agido com o devido zelo, não agindo com cautela nas etapas seguintes do golpe, ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, embora o golpe tenha se originado por ato de terceiro, a conduta da autora
ao realizar contratação de empréstimo, com autenticação por meio do aplicativo, e transações em favor de terceiros, após contato telefônico de origem não comprovadamente vinculada à instituição financeira, configura elemento suficiente a romper o nexo de causalidade entre eventual falha na prestação do serviço bancário e o prejuízo experimentado, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA
. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) (N.U 1001836-15.2024.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS
. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1017900-53.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE
GOLPE DA FALSA CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora recorrida e a conduta da empresa cobradora, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada. (N.U 1006428-47.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS –
CORRENTISTA INDUZIDA PELO ESTILIONATÁRIO EM LIGAÇÃO – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (N.U 1029159-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Assim, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que a parte autora não agiu com zelo, conforme já fundamentado.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025